Tribunal: TJBA
Processo: 8040068-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040068-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE AGRAVADO: JOSE VIRGINIO DE JESUS FILHO Advogado(s):DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu habilitação retardatária de crédito trabalhista em processo de recuperação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por (i) não ter enfrentado alegação de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC e (ii) ter apreciado diretamente as preliminares suscitadas, incorrendo em supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive as preliminares suscitadas pela embargante. 4 - O acórdão expressamente consignou que o juízo de origem, ao deferir a habilitação com base na certidão judicial de crédito, demonstrou superação implícita das objeções processuais suscitadas, sendo pacífico o entendimento de que a fundamentação pode ser implícita quando a conclusão adotada necessariamente afasta os argumentos contrários. 5 - Quanto à alegada supressão de instância, é função do Tribunal, ao analisar o recurso, verificar todos os aspectos da decisão recorrida, inclusive as questões preliminares, inexistindo qualquer irregularidade na apreciação. 6 - A pretensão de rediscussão da matéria não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040068-64.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada JOSE VIRGINIO DE JESUS FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça